Tribunal: STF
Processo: RE 1293332
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 5), interposto em 19.11.2020 (eDOC 6), em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 4):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 228): 
    ‘SERVIDOR. CONSELHO PROFISSIONAL. REENQUADRAMENTO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. 
    1. Preliminares afastadas.
    2. Hipótese dos autos que é de servidor de conselho profissional contratado em regime celetista antes da Constituição de 1988 e aposentado pelo regime geral depois das decisões proferidas pelo STF no julgamento das ADI's 1717/DF e 2135 MC/DF em novembro de 2002 e agosto de 2007, respectivamente, ou seja, após a suspensão da eficácia do artigo 39. "caput", da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 19/98, destarte fazendo jus à concessão da aposentadoria sob regime estatutário. Inteligência do artigo 39, "caput", da Constituição em sua redação original, que prevê a obrigatoriedade de regime jurídico único.
    3. Hipótese em que a parte autora não decaiu de parcela mínima do pedido, tendo em vista o substancial período alcançado pela prescrição, reconhecendo-se a sucumbência recíproca.
    4. Apelação desprovida e remessa oficial parcialmente provida.’
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 271).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigos 5º, XXXV; 37, II; 40; 61, 1º, II, a; e 84, VI, a, da Constituição Federal, bem como ao artigo 19 do ADCT. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 54):
    ‘os Conselhos de Fiscalização Profissional só foram considerados "autarquias corporativas" após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADI n° 1717/DF, cujo trânsito em julgado se deu em 09/04/2003. Até então, o regime celetista seguiu a ordem legal vigente, ou seja, o Decreto -Lei n° 968/69 e o Decreto -Lei n° 1.040/69 (específico aos Conselhos Regionais de Contabilidade). 
    No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal manteve incólume o regime celetista quando não declarou inconstitucional o § 3°, do art. 58, da Lei n° 9.649/98. Sob esse prisma legal é que foram construídas as relações jurídicas entre as partes. 
    Logo, o § 3°, do art. 58, da Lei n° 9.649/98, cuja iniciativa presidencial foi exercida nos termos dos dispositivos constitucionais acima citados, permanece vigente não, havendo declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.’
    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 104-105). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 217-226): 
    “Debate-se nos autos sobre a possibilidade de reenquadramento do autor, servidor aposentado do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRC/SP contratado pelo regime celetista em 02/05/1975, no regime estatutário previsto na Lei 8. 112/1990. 
    A sentença proferida concluiu pela procedência da ação, entendendo sua prolatora que "a análise e eventual declaração do direito do autor a passar do regime celetista para o estatutário independe de ter ele, autor, formulado pedido de adesão ao Plano de Demissão Voluntária - PDE mormente porque, pelo que consta dos autos (bis. 71), o autor já está aposentado desde 2010" (fl. 81), que "as autarquias têm personalidade jurídica de direito público - incluindo as autarquias corporativas, que é o caso do réu -, tendo sido dotadas de autonomia administrativa e financeira. Deve, portanto, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRC figurar no polo passivo da demanda, sendo desnecessário o ingresso da União" (fl. 82) e que "com o julgamento da ADI 2135, de 02 de agosto de 2007, foi declarada a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 19, restabelecendo a redação original do artigo 39 e, por conseguinte, a obrigatoriedade da adoção do RJU para os Conselhos Profissionais, resguardadas as situações já consolidadas. Neste passo, considerando que o direito ao Regime Jurídico único aos servidores da administração foi reconhecido a partir da Constituição de 1988 (art. 39) e a regulamentação se deu com a edição da Lei 8.112/90, bem como que o autor, desde a regulamentação do RJU, em 11 de dezembro de 1990, com efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 1991 (art. 252 da Lei 8112/90), já era detentor do direito à mudança do regime estatutário só resta que seja declarado tal direito. Assim, com a mudança do regime celetista para o estatutário, deve haver uma readequação no tempo de contribuição do servidor referente aos valores arrecadados pelo Regime Geral da Previdência Social levando em consideração as regras do regime estatutário"(11. 86). 
    Ponho-me de acordo com a sentença proferida.
    (…)
    No caso dos autos, o que se observa é que o autor aposentou-se pelo regime geral em setembro de 2010 (fl. 71), ou seja, depois das decisões proferidas pelo STF no julgamento das ADI's 1717/DF e 2135 MC/DF em novembro de 2002 e agosto de 2007, respectivamente. destarte fazendo jus à concessão da aposentadoria sob regime estatutário.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional.  Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. CITAÇÃO DE PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR DE MATÉRIA IDÊNTICA. ART. 557 DO CPC. 1. Reiteração das razões apresentadas no recurso extraordinário, no que pertine à necessidade de apreciação de legislação infraconstitucional, mantém inviabilizado o seguimento do recurso extraordinário. 2. Decisão agravada que se fundamenta em matéria julgada pelo Plenário desta Corte, possibilita ao relator julgá-la monocraticamente, nos termos do art. 557 do CPC e da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE 567451-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 23.3.2011). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem”.
    Relata, em suma, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, ora Agravante, nas razões do presente recurso, que “o Agravado ingressou com a presente ação visando à condenação da Autarquia Federal Agravante a proceder à mudança de seu regime funcional celetista para o estatutário, regido pela Lei nº 8.112/90, inclusive com repercussão sob proventos de aposentadoria, tendo em vista que, na época do ajuizamento da ação, já encontrava-se aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social” (eDOC 5, p. 1). 
    Ressalta, no ponto, que “o presente tema foi objeto de julgamento na ADC nº 36, ADI nº 5367 e da ADPF nº 367, que reconheceram a constitucionalidade das contratações no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista” (eDOC 5, p. 1). 
    Afirma que o Recorrido “foi contratado, sem concurso público para exercer as atividades de fiscal, mediante contrato de trabalho regido pela CLT, aposentando-se pelo Regime Geral de Previdência Social em 30.09.2010 (...) e “Em razão do vínculo celetista, o Agravado continuou a exercer suas funções até a adesão ao Plano de Demissão Voluntária” (eDOC 5, p. 2). 
    Quanto ao fundamento da decisão agravada, sustenta que não se faz necessário, na hipótese, o reexame de fatos e provas para se concluir pela ofensa direta aos dispositivos dados como contrariados no recurso. 
    Ao final, enfatiza o Agravante que a sua pretensão se refere à “inaplicabilidade do Regime Jurídico Único instituído pela Lei nº 8.112/90 com a consequente concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores da União a empregado de Conselho de Fiscalização Profissional” (eDOC 5, p. 23). 
    A parte Agravada apresentou manifestação (eDOC 8).
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão ao Agravante. 
    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes fragmentos (eDOC 1, p. 217-227):
    “Debate-se nos autos sobre a possibilidade de reenquadramento do autor, servidor aposentado do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRC/SP contratado pelo regime celetista em 02/05/1975, no regime estatutário previsto na Lei 8. 112/1990. 
    A sentença proferida concluiu pela procedência da ação, entendendo sua prolatora que "a análise e eventual declaração do direito do autor a passar do regime celetista para o estatutário independe de ter ele, autor, formulado pedido de adesão ao Plano de Demissão Voluntária - PDE mormente porque, pelo que consta dos autos (bis. 71), o autor já está aposentado desde 2010" (fl. 81), que "as autarquias têm personalidade jurídica de direito público - incluindo as autarquias corporativas, que é o caso do réu -, tendo sido dotadas de autonomia administrativa e financeira. Deve, portanto, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRC figurar no polo passivo da demanda, sendo desnecessário o ingresso da União" (fl. 82) e que "com o julgamento da ADI 2135, de 02 de agosto de 2007, foi declarada a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 19, restabelecendo a redação original do artigo 39 e, por conseguinte, a obrigatoriedade da adoção do RJU para os Conselhos Profissionais, resguardadas as situações já consolidadas. Neste passo, considerando que o direito ao Regime Jurídico único aos servidores da administração foi reconhecido a partir da Constituição de 1988 (art. 39) e a regulamentação se deu com a edição da Lei 8.112/90, bem como que o autor, desde a regulamentação do RJU, em 11 de dezembro de 1990, com efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 1991 (art. 252 da Lei 8112/90), já era detentor do direito à mudança do regime estatutário só resta que seja declarado tal direito. Assim, com a mudança do regime celetista para o estatutário, deve haver uma readequação no tempo de contribuição do servidor referente aos valores arrecadados pelo Regime Geral da Previdência Social levando em consideração as regras do regime estatutário"(11. 86). (grifei)
    Ponho-me de acordo com a sentença proferida. 
     (...)
    No mérito, verifica-se ser matéria que já passou pelo crivo da jurisprudência do STF e do STJ, que firmou orientação no sentido de que os servidores dos conselhos profissionais contratados antes da Constituição de 1988 devem se submeter ao regime estatutário, como bem ilustram os julgados a seguir transcritos:
     (...)
    No caso dos autos, o que se observa é que o autor aposentou-se pelo regime geral em setembro de 2010 (fl. 71), ou seja, depois das decisões proferidas pelo STF no julgamento das ADI's 1717/DF e 2135 MC/DF em novembro de 2002 e agosto de 2007, respectivamente. destarte fazendo jus à concessão da aposentadoria sob regime estatutário. 
    Anoto, por fim, a inconsistência da alegação pretendendo dependência dos efeitos da alteração de regime à devolução de verbas que não se demonstra seja requisito para a mudança de regime. Se a Administração entende não haver direito a "verbas trabalhistas que não encontram guarida no âmbito da Lei n° 8.112/90, como as verbas rescisórias e o direito ao FGTS, entre outros direitos" (11 95) o que lhe cabe é promover a cobrança na via adequada. 
    Confirma-se o juízo de procedência do pleito autoral, os efeitos jurídicos decorrentes, como reconhecido na sentença, devendo limitar-se aos cinco anos -anteriores ao ajuizamento da ação, -ressalvado que, -tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, prevalece o entendimento de que a prescrição só alcança as prestações e não o próprio direito reclamado, conforme a Súmula 85 do STJ, abaixo transcrita: 
    (...)
    No âmbito do reexame necessário, passo à análise da condenação em verba honorária. 
    A situação que se configura no feito é de sucumbência recíproca, a teor do art. 21 do CPC/1973, considerando que o que parte autora pleiteia na inicial é o reconhecimento do direito desde a entrada em vigor da Lei n° 8.112/91, em 1° de janeiro de 1991 (fl. 10), decaindo de parcela que não é mínima, representada pelo substancial período alcançado pela prescrição, descabendo condenação ao pagamento de honorários de sucumbência e ficando a sentença reformada no ponto. (grifei)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso e dou parcial provimento à remessa oficial, nos termos supra”. 
    Desse modo, constato que o acórdão recorrido decidiu a causa em dissonância com jurisprudência recente do Plenário desta Corte que, por maioria de votos, e, em julgamento conjunto, da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2020, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. 
    Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional.
    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 
    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.”
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o presente agravo regimental e, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 21, § 2º, RISTF, afastando os óbices processuais apontados na decisão agravada, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observada eventual concessão de benefício de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
     Ministro Edson Fachin
     Relator
Documento assinado digitalmente